Tribunal: TJBA
Processo: 8013310-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013310-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SAIBRA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRAZO DE 30 DIAS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que havia negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de recolhimento tempestivo das custas. O embargante alegou contradição, argumentando que o pagamento das custas foi realizado dentro do prazo legal, mas o comprovante não foi anexado à petição de impugnação no momento do protocolo. A decisão recorrida desconsiderou o prazo de 30 dias previsto no Tema 674/STJ, tendo proferido decisão antes do decurso do referido prazo.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia recai sobre a existência de erro de premissa fática quanto ao prazo para recolhimento das custas na impugnação ao cumprimento de sentença. Questiona-se se, mesmo sem a juntada imediata do comprovante, o pagamento tempestivo dentro de 30 dias autoriza o conhecimento da impugnação.

III. Razões de decidir

3.

O Tema Repetitivo 674/STJ estabelece que o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença só se aplica após 30 dias do protocolo, ainda que sem prévia intimação.

4. A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, considerou intempestivo o pagamento das custas, desconsiderando que o prazo legal ainda não havia expirado.

5. O pagamento das custas foi comprovadamente realizado dentro do prazo de 30 dias, o que revela erro de premissa fática na análise da tempestividade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento das custas processuais da impugnação ao cumprimento de sentença pode ser realizado dentro do prazo de 30 dias contados da sua distribuição, conforme Tema Repetitivo 674/STJ. 2. É nula a decisão que, de forma prematura, antes do decurso do prazo legal, não conhece da impugnação por ausência de comprovação do recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8013310-48.2025.805.0000
, em que figura, como Embargante,
BANCO BRADESCO S/A
, e, como Embargado,
SAIBRA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça